Tribunal: TJMT
Processo: 0008150-90.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008150-90.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR SOARES MACEDO - CPF: 095.754.518-56 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), DULCILINA D F ASSUNCAO - CPF: 616.177.251-53 (APELADO), IRACEMA CECARECHI MACEDO - CPF: 039.254.258-70 (APELADO), ERICA DONIZETI SOARES DE MACEDO - CPF: 627.772.971-34 (APELADO), ELEN CRISTINA SOARES MACEDO - CPF: 630.406.461-68 (APELADO), GUSTAVO DONIZETE SOARES MACEDO - CPF: 885.050.811-53 (APELADO), ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO - CPF: 004.238.618-75 (APELADO), VITALMIRA ALMEIDA DE MATOS - CPF: 900.569.497-15 (APELADO), GABRIELA MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.826.981-16 (APELADO), ARI DE MATOS SECUNDO - CPF: 050.275.131-27 (APELADO), MIRIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 559.361.301-00 (APELADO), JOZEVAM DA SILVA - CPF: 482.010.491-87 (APELADO), TRANSPORTES 1515 LTDA - CNPJ: 11.986.598/0001-56 (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TRANSPORTES 1515 LTDA - CNPJ: 11.986.598/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO - CPF: 004.238.618-75 (APELANTE), ARI DE MATOS SECUNDO - CPF: 050.275.131-27 (APELANTE), AUGUSTO CEZAR SOARES MACEDO - CPF: 095.754.518-56 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DULCILINA D F ASSUNCAO - CPF: 616.177.251-53 (APELANTE), ELEN CRISTINA SOARES MACEDO - CPF: 630.406.461-68 (APELANTE), ERICA DONIZETI SOARES DE MACEDO - CPF: 627.772.971-34 (APELANTE), GABRIELA MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.826.981-16 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GUSTAVO DONIZETE SOARES MACEDO - CPF: 885.050.811-53 (APELANTE), IRACEMA CECARECHI MACEDO - CPF: 039.254.258-70 (APELANTE), JOZEVAM DA SILVA - CPF: 482.010.491-87 (APELANTE), MIRIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 559.361.301-00 (APELANTE), VITALMIRA ALMEIDA DE MATOS - CPF: 900.569.497-15 (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), TRANSPORTES 1515 LTDA - CNPJ: 11.986.598/0001-56 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1037952-07.2023.8.11.0002.

1o APELANTE:
TRANSPORTES 1515 LTDA.

2o APELANTE:
AUGUSTO CEZAR SOARES MACEDO E OUTROS

APELADOS:
OS MESMOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO -

ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA CONFIGURADA - DANO MORAL REFLEXO - FAMILIARES DA VÍTIMA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - CRITÉRIO BIFÁSICO –
PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a parte recorrente impugnado especificamente a decisão recorrida, declinando as razões de seu inconformismo, tal como exigido no artigo 932, inciso III, do CPC, deve ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Uma vez constatada violação das normas de trânsito, consistente em manobra de invasão da contramão de direção, a existência de buracos na pista de rolamento não é circunstância apta a afastar a responsabilidade civil dos réus pelo acidente.

O dano moral experimentado por parentes da vítima de acidente de trânsito é nomeado pela doutrina como dano reflexo ou por ricochete, e decorre do vínculo de afeto e amor presente num estreito núcleo familiar.

O critério bifásico de quantificação do dano moral considera i) o interesse jurídico lesado e os julgados semelhantes; e ii) a gravidade do fato, a responsabilidade do agente e o poder econômico do ofensor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1037952-07.2023.8.11.0002.

1o APELANTE:
TRANSPORTES 1515 LTDA.

2o APELANTE:
AUGUSTO CEZAR SOARES MACEDO E OUTROS

APELADOS:
OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
TRANSPORTES 1515 LTDA e AUGUSTO CEZAR SOARES MACEDO E OUTROS
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por
AUGUSTO CEZAR SOARES MACEDO E OUTROS
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 269 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, nas seguintes proporções:

Aline (mãe da vítima Herick) – R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Augusto (pai da vítima Herick) – R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Iracema (avó da vítima Herick) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Érica (tia da vítima Herick) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Gustavo (tio da vítima Herick) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Elen (tia da vítima Herick) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Antônio (pai da vítima Álvaro) – R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Vitalmira (mãe vítima Álvaro) – R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Gabriela (irmã da vítima Álvaro) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Ari (irmão da vítima Álvaro) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Mirian (mãe da vítima Michael) – R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Jozevan (tio da vítima Michael) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Sobre o valor da indenização deverá incidir juros a partir do evento danoso, já que se trata de relação extrapatrimonial, conforme súmula 54 do STJ e a correção monetária, deverá

incidir a partir da data de seu arbitramento, nos termos da súmula 362, do STJ.

Declaro a denunciada à lide obrigada a arcar com a condenação, até o limite da apólice de seguro contratada com a requerida.

Determino o descontado de eventuais valores percebidos a título de seguro DPVAT, que poderá ser comprovado quando do cumprimento de sentença. (...)”

A primeira apelante TRANSPORTES 1515 LTDA, em suas razões de id. 215491366, sustenta, preliminarmente, que deve ser revogada a assistência judiciária gratuita concedida aos apelados Augusto Cézar e Outros, argumentando apenas que, caso reformada a sentença, os recorridos deverão pagar verba sucumbencial de caráter alimentar.

No mérito, aduz que o Boletim de Ocorrência não deveria ser a única prova acolhida pelo juízo de primeiro grau, pois deveria ter levado em consideração o laudo pericial que consta a alcoolemia do motorista do veículo Gol envolvido no acidente.

Aponta que o acidente se deu por culpa exclusiva do motorista do veículo Gol que conduzia o veículo sob o efeito de álcool e invadiu a pista no sentido contrário, o que motivou o fatídico acidente.

Defende que o caminhão conduzido por seu funcionário foi levado à outra pista devido a força do impacto e na tentativa de evitar o acidente entre os veículos.

Assevera que, caso não seja o entendimento da culpa exclusiva, o feito de deve ser analisado sob a ótica da culpa concorrente, indicando os mesmos argumentos citados acima quanto ao motorista que conduzia alcoolizado e de forma desgovernada.

Afirma que o dano moral deveria ser limitado aos genitores das vítimas, haja vista que os demais parentes não moravam com os falecidos e não possuíam afinidade com estes. Que, inclusive, o valor do dano deve ser reduzido para patamar razoável, caso seja mantido o reconhecimento de ato ilícito.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau para os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que sejam afastados os danos morais reconhecidos aos parentes que supostamente não possuíam afinidade com as vítimas e que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, os recorrentes AUGUSTO CEZAR SOARES MACEDO E OUTROS, em suas razões de id. 215491373, pretendem a reforma da sentença para que sejam majorados os valores fixados a título de danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões nos ids. 215491379, 215491374, 215491379, sendo que os recorridos AUGUSTO CEZAR SOARES MACEDO E OUTROS arguiram a preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que a recorrente TRANSPORTES 1515 LTDA, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Egrégia Câmara.

Consoante se infere dos autos, a parte apelante Transportes 1515 Ltda arguiu, preliminarmente, que deve ser revogada a assistência judiciária gratuita concedida aos autores/apelados Augusto Cézar e Outros, ao fundamento de que, caso seja revertida a sentença, estes deverão arcar com as verbas sucumbenciais que se possuem caráter alimentar.

No entanto, observa-se que não trouxe qualquer fundamentação ou comprovação específica para demonstrar que houve alteração na capacidade financeira dos recorridos e que fossem aptos a ensejar a revogação da gratuidade concedida na origem.

Desse modo, sem maiores delongas, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – PREMILINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Verifica-se dos autos que, em sede de contrarrazões, a parte recorrida Augusto Cézar e Outros, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade, apontando que a apelação interposta pela recorrente Transportes 1514 Ltda, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apensa repetindo as teses já aventadas na origem.

No caso em exame, vislumbro que com o objetivo de obter a reforma do pronunciamento judicial, a parte autora/apelante apresentou, nessa seara recursal, os fundamentos pelos quais reputa ser necessária a reforma da sentença, reforçando os argumentos expostos na exordial e traçando linha racional quanto a possíveis desacertos do provimento judicial atacado.

Verificada a correlação entre a impugnação manifestada pela parte requerida/recorrente e o teor da decisão objurgada, reputa-se afastada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar ora examinada.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

Conforme se verifica dos autos, a parte autora/apelante AUGUSTO CÉZAR SOARES MACEDO E OUTROS ajuizou ação indenizatória, objetivando a condenação da empresa TANSPORTES 1515 LTDA ao pagamento de indenização a títulos de danos morais em razão do acidente provocado por caminhão conduzido pelo empregado da referida transportadora.

Para tanto, a parte autora/apelante aduziu em sua inicial que no dia 07/09/2013 o motorista preposto da requerida invadiu a pista contrária (KM 89 da rodovia BR 163) e colidiu de frente com o veículo das vítimas Herik Higor Soares de Macedo, Álvaro de Matos Segundo e Michael Vinicius da Silva Eickoff, os quais tiveram morte instantânea.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a transportadora ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor dos parentes que figuraram no polo ativo da lide, entre eles tios, avós e irmãos das vítimas.

Irresignada a primeira apelante TRANSPORTES 1515 LTDA, interpôs recurso de apelação sustentando a culpa exclusiva do condutor do veículo das vítimas, que, segundo ela, conduzia o veículo sob o efeito de álcool e de maneira desgovernada, o que teria ocasionado o fatídico acidente.

Segue argumentando que, caso não seja reconhecida a culpa exclusiva, esta deve ser configurada, ao menos, na sua modalidade concorrente, mesmo porque seria incontroverso que as vítimas contribuíram para a consumação da tragédia.

Aponta, ainda, que os danos morais não devem ser fixados em favor de parentes que não eram próximos aos
de cujus
e que não possuíam afinidade comprovada nos autos.

Ao arremete, defende que deve ser, pelo menos, minorado o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a parte recorrente AUGUSTO CÉZAR E OUTROS pretende a majoração do montante fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Sabe-se que nas ações de indenização por acidente de trânsito a discussão se prende, prioritariamente, à averiguação da responsabilidade subjetiva do demandado, que tem por fundamento o comportamento culposo, evidenciado pela imperícia, imprudência ou negligência,

Nesse sentido, uma vez comprovada a culpa da parte requerida pelo evento danoso, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes.

Na hipótese em julgamento, a culpa do motorista do veículo da ré é questão evidente nos autos, especialmente considerando o que constou do relatório do Boletim de Acidente, registrado no dia do evento danos, e no Laudo Pericial, conforme cito abaixo (id. 215491986 – pág. 51):

“(...) a causa determinante do acidente foi a invasão da faixa de tráfego de sentido contrária, realizada pelo condutor do V2 (carreta)...”.

Tem-se, portanto, que o boletim de acidente apresenta elementos concisos da responsabilidade do motorista da ré pelo sinistro, uma vez que apresenta detalhes da dinâmica do acidente, não se limitando a narrar a versão das partes, mas relatando com clareza a conclusão da autoridade policial, com a indicação das condições do local do ocorrido, o croqui da cena do incidente, bem como as fotografias dos veículos envolvidos.

Cumpre registrar que o levantamento do acidente de trânsito no boletim de ocorrência se reveste de presunção de veracidade, já que elaborado por autoridade policial.

Evidentemente, essa presunção é relativa, podendo ser invalidada por prova produzida em sentido contrário. No entanto, cumpria ao réu o ônus de elidi-la, o que não foi feito, não podendo ser afastada a sua culpa.

Nesse passo, em que pese a parte recorrente Transportes 1515, aponte que a suposta testemunha ocular tenha indicado que o veículo conduzido pelas vítimas trafegava em “zig-zag”, o seu depoimento está em dissonância com toda a dinâmica dos fatos apresentados no Boletim lavrado pela Polícia Rodoviária Federal que indicou o motorista da empresa transportes invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o veículo dos falecidos, bem como com o Laudo Pericial que foi enfático ao afirmar a responsabilidade do condutor do caminhão que era conduzido por seu representante.

Ressalta-se que para se afastar da presunção relativa, caberia a transportadora apresentar elementos robustos que comprovassem as suas alegações. No entanto, observa-se que a sua testemunha é, inclusive, contraditória com o depoimento apresenta do pelo perito criminal, Sr.
Vivaldo Rodrigues de Oliveira que confeccionou o laudo e afirmou que sequer havia vestígios na pista quanto à supostas manobras praticadas pelo condutor do veículo das vítimas do acidente que possam ter contribuído para o evento danoso.

Logo, é inequívoca a aferição da responsabilidade da recorrente TRANSPORTES 1515 LTDA pelo evento danoso, uma vez constatada violação das normas de trânsito (invasão da contramão), surgindo o dever de ressarcir os eventuais prejuízos daí decorrentes.

Superas as questões inerentes a culpa do acidente, a apelante TRANSPORTES defende não ser possível fixar danos morais aos irmãos, tios e avós da vítima, concomitantemente, ou na mesma proporção, tendo em vista os diferentes laços de afinidade que possuíam com o "de cujus".

Quanto a esse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado como parte legítima da demanda reparatória qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau, não se excluindo uns aos outros.

A propósito do tema:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE.

1. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.

2. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais.

3. O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002).

4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.

5. À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família" direta da vítima (REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012).

6. A jurisprudência desta Casa, quanto à legitimidade dos irmãos da vítima direta, já decidiu que o liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao afeto que os legitima à propositura de ação objetivando a indenização pelo dano sofrido.

Interposta a ação, caberá ao julgador, por meio da instrução, com análise cautelosa do dano, o arbitramento da indenização devida a cada um dos titulares.

7. A legitimidade dos avós para a propositura da ação indenizatória se justifica pela alta probabilidade de existência do vínculo afetivo, que será confirmado após instrução probatória, com consequente arbitramento do valor adequado da indenização.

8. A responsabilidade dos pais só ocorre em consequência de ato ilícito de filho menor. O pai não responde, a esse título, por nenhuma obrigação do filho maior, ainda que viva em sua companhia, nos termos do inciso I do art. 932 do Código Civil.

9. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1.734.536/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 24/9/2019.)

No que se refere à extensão do dano, CRISTIANO CHAVES DE FARIAS, FELIPE PEIXOTO BRAGA NETTO e NELSON ROSENVALD lecionam que:

"Valorado o dano moral e comprovada a sua existência, abre-se a segunda fase, momento em que entra em cena a quantificação do dano moral e com ele a investigação de sua extensão. Nesse momento, não mais avulta considerar o fato lesivo, porém o seu impacto sobre as peculiaridades da pessoa da vítima (...). Em sua singularidade, cada individuo é atingido de uma maneira peculiar por danos existenciais. Com a análise desse contexto, a sentença revelará a razoável relação que existe entre as particularidades da vítima e o valor da condenação."
("Novo Tratado de Responsabilidade Civil'. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 441)

Nesse linha de entendimento, considerando que "a indenização mede-se pela extensão do dano" (art. 944, CC), tem-se por razoável comparar as particularidades de cada autor e o impacto que o evento morte teve sobre cada um deles.

Os civilistas pátrios acima citados ainda versam que:

'Está bem apontada a coexistência entre dois núcleos familiares: um em sentido restrito - formado por cônjuge e descendentes - e um em sentido amplo - inserido ascendente, irmãos e eventualmente outros colaterais -, o que não impede que se adote uma variação quantitativa das reparações entre os membros de um ou de outro grupo
' (op. Cit. p. 409).

Em relação aos pais, é incomensurável a perda de um filho, cujo fato vai de encontro à ordem natural da vida.

Por sua vez, os avós, tios e irmãos também perderam o ente próximo, ensejando o abrupto rompimento do núcleo familiar. Contudo, não se iguala a dor que suportaram, àquela enfrentada pelos genitores dos "de cujus".

Relativamente ao
quantum
da indenização por danos morais, não há um critério legal e objetivo para a sua fixação, sendo certo que a doutrina e a jurisprudência vêm edificando parâmetros para a prolação de decisões equânimes, lastreadas no preceito da segurança jurídica.

Neste sentido, em relação aos ofendidos, o valor da indenização por danos morais não pode ser ínfimo, sob pena de se desprestigiar ou banalizar o direito questionado, do mesmo modo que não pode ser exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento sem causa das vítimas.

Noutro giro, sob a perspectiva do ofensor, no arbitramento deverá ser levada em consideração a gravidade da conduta ilícita ou do abuso de direito praticado, de modo que a condenação tenha efeito pedagógico e, assim, desestimule a prática antijurídica.

Sendo assim, observadas as diretrizes acima, os valores arbitrados na sentença, devem ser revistos, restando estabelecidos no seguinte patamar:

·

Aline (mãe da vítima Herick) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

·

Augusto (pai da vítima Herick) – 50.000,00 (cinquenta mil reais)

·

Iracema (avó da vítima Herick) – R$ 10.000,00 (dez mil reais)

·

Érica (tia da vítima Herick) – R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

·

Gustavo (tio da vítima Herick) – R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

·

Elen (tia da vítima Herick) – R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

·

Antônio (pai da vítima Álvaro) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

·

Vitalmira (mãe vítima Álvaro) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

·

Gabriela (irmã da vítima Álvaro) – R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

·

Ari (irmão da vítima Álvaro) – R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

·

Mirian (mãe da vítima Michael) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

·

Jozevan (tio da vítima Michael) – R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

.

Com estas considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente TRANSPORTES 1515 LTDA apenas para readequar o
quantum
indenizatório nos termos descritos na fundamentação acima.

Bem como,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos recorrentes AUGUSTO CÉZAR E OUTROS.

Inaplicável, à espécie, o
art. 85, § 11, do CPC, mesmo porque a parte que teve o seu recurso desprovido não fora sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024